Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601351-66.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0601351-66.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0601351-66.2024.6.16.0000 de Adelso Batista, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido da Mobilização Nacional - PMN, nas Eleições de 2018, nos autos de Prestação de Contas -
PC nº 0602876-93.2018.6.16.0000 (PJe), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos termos
do Acórdão 55.412, com a data de trânsito em julgado em 16/12/2019. (Requer: o recebimento e
regular processamento da presente regularização de omissão na prestação de contas, nos termos
do disposto no Art. 58 da Resolução 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral; Ref.: RROPCE nº
0600289-25.2023.6.16.0000; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/12/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELSO BATISTA (REQUERENTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414015
12/03/2025
15:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44414015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.296
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601351-66.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: ADELSO BATISTA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO
PARA
FINS
DE
DIVULGAÇÃO
E
CADASTRO
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgadas não prestadas as contas do
requerente, então candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas Eleições de 2018,
pelo Tribunal Regional Eleitoral, em razão
da ausência de registro de despesa junto a
fornecedor.
2. O requerente efetuou o pagamento dos
valores impostos em cumprimento de
sentença,
resultando
na
extinção
da
execução.
3. Formulação de pedido de regularização
das contas, com vistas à expedição de
certidão de quitação eleitoral.
4. Parecer da Seção de Contas Eleitorais

Num. 44414015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
apontando a inexistência de recebimento de
recursos públicos e destacando inconsistências na movimentação financeira.
5. Parecer do Ministério Público Eleitoral
pelo deferimento do pedido para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se foram atendidos os requisitos
previstos na Resolução TSE nº 23.553/2017
para a regularização das contas julgadas
como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 83 da Resolução TSE nº
23.553/2017 permite ao candidato requerer
a regularização da prestação de contas,
sem novo julgamento do mérito, apenas
para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.
8. Verificada a inexistência de recursos de
fontes
vedadas
ou
de
origem
não
identificada, bem como a inexistência de
irregularidades na aplicação de recursos
públicos.
9.
Precedentes
do
TSE
e
Tribunais
Regionais Eleitorais que confirmam a
possibilidade
de
deferimento
da
regularização para tais fins.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido de regularização das contas
procedente, nos termos do art. 83, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.
11. Tese de julgamento: "A regularização de
contas julgadas como não prestadas é
admissível para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral, desde

Num. 44414015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
que comprovada a inexistência de recursos
de fontes vedadas ou de origem não
identificada
e
sanadas
eventuais
irregularidades na aplicação de recursos
públicos."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83.
Código de Processo Civil, art. 924, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060038137,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 234, Data 27/09/2022.
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão
de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 230, Data
26/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas de ADELSO BATISTA, candidato
ao cargo de Deputado Estadual, referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha
eleitoral de 2018.
Narra, em síntese, que foram julgadas como não prestadas as contas do candidato, ora
Requerente, ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, em razão de ausência
de registro de despesa do fornecedor COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, satisfeitas as

Num. 44414015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
demais exigências conforme se constata do sistema de prestação de contas das Eleições Gerais
de 2018, por meio do SPCE CADASTRO 2018. Aduz que em sede de cumprimento de sentença,
que tramitou sob n.º 0602876- 93.2018.6.16.000, o Requerente efetuou o pagamento dos valores
que lhe foram impostos, sendo assim declarada a extinção da execução ou cumprimento de
sentença em data de 10 de outubro do corrente ano.
Requer a regularização das contas eleitorais em nome do Requerente, notadamente com o
escopo de expedição de certidão de quitação eleitoral.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44299682), apontando que:
i) Mediante consulta ao sistema de prestação de contas das Eleições Gerais de
2018, constata-se que houve entrega / envio da prestação de contas por meio do
SPCE CADASTRO 2018, com n.º controle 331230700000PR1116661, com posterior
entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais na data de 06/11/2018,
consoante dados constantes do SPCE WEB 2018;
ii) Pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das contas
bancárias de campanha, constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
de 2018 – SPCE WEB 2018, disponíveis para consulta por quaisquer interessados
na
página
do
Tribunal
Superior
Eleitoral
–
TSE
denominada
DIVULGACANDCONTAS, com a movimentação financeira da conta bancária sob o
n.º 374849, da agência 3663, do Banco do Brasil, na qual foram realizadas 50
(cinquenta) operações bancárias;
iii) Não constam informações de recebimento direto ou indireto de recursos de fontes
vedadas, segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de
2018 – SPCE WEB 2018;
iv) Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas
aplicados em campanha possuem inconsistências, que podem caracterizar receitas
e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não
constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de
prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que
integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que pode caracterizar omissão de movimentação
financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte;
v) Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, g, da Resolução
TSE n. 23.553/2017;
vi) De acordo com as informações e dados registrados no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018, não foram identificados repasses de
verbas públicas oriundas do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de

Num. 44414015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
Financiamento de Campanha – FEFC para o então candidato;
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no artigo 83,
§1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.23.553/2017 (id. 44360623).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas, referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018, que foram julgadas como
não prestadas por meio do Acórdão nº 55.412 no processo de Prestação de Contas sob o
nº 0601351-66.2024.6.16.0000, transitado em julgado em 16 de dezembro de 2019, consoante se
infere da sua ementa abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE
23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de advogado é um
pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para a Prestação de
Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e especificamente para fazê-lo, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº
23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de quitação
eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do
TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente às eleições de 2018
está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

Num. 44414015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus
responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento

Num. 44414015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta
resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que
seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto de novo
julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas, sendo
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral ao término da legislatura.
Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna–se
possível buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual o requerente participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura." 3. No particular, a Seção de
Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação de recursos de fonte
vedada, a ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. PARTIDO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E
DE RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da Res.–TSE nº 23.604/2019). 2.

Num. 44414015 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas
para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como para suspender a
perda do direito ao recebimento da quota de Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 230, Data 26/09/2022).
Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento
do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da Res. TSE nº 23.553/2017.
Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais apontou que não foram identificados repasses de verbas públicas
oriundas do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
para o então candidato.
Ademais, no que se refere especificamente aos pontos 5 (Recebimento de recursos de origem
não identificada) e 6 (Omissão de receitas e gastos eleitorais) do parecer técnico, que indicou
inconsistências na movimentação financeira e nas despesas, destaca-se que o Acórdão nº
61.961, proferido na prestação de contas correspondente, já tratou dessas questões,
determinando a devolução dos valores devidos.
Tais valores foram devidamente recolhidos nos autos nº 0601351-66.2024.6.16.0000, e o
requerente anexou à petição inicial desta ação uma cópia da decisão que declarou a extinção do
cumprimento de sentença com resolução do mérito, conforme o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil (id. 44259496), vinculada ao processo de prestação de contas em questão.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela procedência do pedido de regularização das contas referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018 de ADELSO BATISTA, para
o fim de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, nos termos do art. 83, § 1º, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.

Num. 44414015 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215162443500000043358582
Número do documento: 25031215162443500000043358582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2025 16:04:27
Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e providências.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0601351-66.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: ADELSO BATISTA - Advogado do(a)
REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025